Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0700934-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA LAURENTINO PEREIRA AGRAVADO: ADMILSON PEREIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BÁRBARA LAURENTINO PEREIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0719295-41.2022.8.07.0001. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “DEFIRO à autora a gratuidade de justiça. Porque sua inclusão nos quadros societários das pessoas jurídicas AP&amp;L Indústria de Lajes e Solução em Construções LTDA. e AB&amp;P Indústria de Painéis Construtivos EPS LTDA. adviria de vício de vontade supostamente causado pelo réu, postula a autora a concessão de tutela antecipatória anulando os contratos sociais em que figura como sócia daquelas empresas. Porém, os fatos em que se escuda a pretensão da autora, tal como postos, reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sobretudo não se verifica, neste momento processual, elemento de convicção, ainda que indiciário, da coação que aquela parte alega ter sofrido, razão pela qual, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada. Outrossim, atento às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se. Na hipótese de não localização da parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo autorizada a consulta aos bancos de dados dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados.” (ID 36284939). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 36284937), que na origem trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato social de empresa onde pleiteia, liminarmente, a concessão de nulidade dos atos praticados pela parte agravante. Afirma que a decisão agravada merece reforma, eis que o pedido atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada, uma vez que ficaram demonstrados os requisitos legais para seu deferimento. Sustenta que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o agravado, senhor Admilson Pereira, utilizando-se de coação, dissimulação e fraude, coagiu a parte a assinar os Contratos Sociais para ludibriar pessoas, uma vez que não poderia, em nome próprio, abrir empresas. Diz que, diante dos depoimentos prestados perante a Polícia Federal, também se pode obter antecipadamente toda a dinâmica utilizada por Admilson para a abertura das empresas citadas e qual seu intuito. Assim, não há razão lógica para aguardar o desfecho do processo, quando diante de direito inequívoco. Aduz que o risco da demora está caracterizado pelo fato da agravante continuar sofrendo com constrições e eterno receio das consequências geradas pelas atividades empresariais de seu genitor, ainda que essa tenha conseguido se retirar em 2016, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo uma vez que vem sendo penalizada psicologicamente, moralmente e financeiramente. Consigna que é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a exclusão total e retroativa da agravante dos atos praticados, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Frisa que aguardar possível conciliação para o início de averiguação do deslinde processual nota-se inviável, uma vez que a agravante tem pânico absoluto da presença de seu genitor e, ainda que feita virtualmente, teme o comportamento seguinte desse. Registra que, nos termos dos arts. 278, 281 e 282, todos do Código de Processo Civil, deve ser declarado nulo, liminarmente, o contrato de constituição da empresa AP&amp;L Indústria de Lajes e Solução em Construções Ltda. e da empresa AB&amp;P Indústria de Painéis Construtivos EPS, ambas dirigidas pelo agravado, onde consta como sócia a agravante, eis que nunca foi sócia das mencionadas empresas, mas primeiramente foi coagida pelo réu (seu próprio pai) para abrir referidas empresas em seu nome, pois o mesmo encontrava- se com restrição de seu nome no órgãos de proteção ao crédito, com dívidas altíssimas e, após negar-lhe o solicitado, foi coagida moralmente a assinar os documentos sob o temor de sofrer agressões ou outras modalidades de violência. Destaca que foi vítima de fraude, coação moral, vício do negócio, o que a fez realizar negócios forçadamente, ou por temor, não reverencial, mas por sua integridade física e de sua mãe, hoje falecida. Ao final, requer: a) O recebimento do agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único, do art. 995, do Código de Processo Civil, para fins de, liminarmente, declarar a nulidade dos atos praticados pela agravante; b) a revisão da decisão agravada, com o acolhimento dos pedidos; a antecipação da tutela, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e anulação da constituição da sociedade das empresas; c) seja concedida tutela de urgência, com apoio nos arts. 297 e 300, ambos do Código de Processo Civil, para o fim de que seja cautelar de arresto, para que seja garantido o resultado útil do processo em epígrafe, sobre a anulação do negócio jurídico (contrato social) e, consequentemente, os atos praticados pela requerente enquanto figurava como sócia. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Defiro à agravante os benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BÁRBARA LAURENTINO PEREIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0719295-41.2022.8.07.0001. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, em análise prefacial, penso não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela. Com efeito, verifico que a agravante não trouxe aos autos prova incontestável dos supostos atos praticados pelo agravado, que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso, uma das exigências legais para que a eficácia da decisão agravada seja suspensa. Ademais, a plausibilidade do direito invocado, e até mesmo o requisito da urgência, mostram-se fragilizados diante do lapso temporal que a agravante permitiu transcorrer até que finalmente ajuizasse a demanda com o objetivo de anular os atos por ela praticados, alegadamente, contra a sua vontade. Sobre o tema tratado no presente agravo de instrumento, confira-se julgado desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. SIMULAÇÃO. NÃO VERIFICADAS. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. A anulação de um negócio jurídico perfeito exige a presença, com provas conclusivas, de defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude (Código Civil, art. 171) ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do CC. 2. Ao apreciar a coação, deve o magistrado levar em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade da pressão exercida, de acordo com o art. 152, do Código Civil. 3. O art. 422 do Código Civil estabelece a presunção de boa-fé entre os contratantes, razão porque a má-fé ou qualquer outro vício do negócio deve ser efetivamente demonstrado. (...)”. (Acórdão 1212026, 07376261320188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acrescento que a decisão recorrida também não tem o condão de causar à agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ela requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida postulada. É dizer, a agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhes traga maiores prejuízos. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2022 07:39:02. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator